Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754089-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENIR PINTO DA SILVA, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA contra a decisão de ID 54866200, que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto por ADENIR PINTO DA SILVA e MAURO DOMINGOS TRAVERSIN e recebeu o recurso no efeito suspensivo. A embargante sustenta a ocorrência de erros materiais e de contradição na decisão. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para sanar os vícios alegados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso dos autos a parte alega a ocorrência de erro material e contradição no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios indicados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) 5. Erro Material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A embargante afirma que há erro material quanto às premissas fáticas adotadas na decisão. Sustenta que foram "revogados" os pagamentos feitos ao síndico e ao subsíndico, de modo que houve condenação no processo originário. Não observo o erro material apontado, pois a decisão é clara ao afirmar que houve procedência apenas do pedido relacionado à anulação do item da assembleia e que por esse motivo não houve condenação. O seguinte trecho demonstra a inexistência do erro material apontado: A sentença prolatada pelo Juízo de origem, contudo, limitou-se a declarar a nulidade da votação do item 6 da assembleia, nada dispondo sobre a devolução dos valores percebidos pelo síndico e pelo subsíndico (...) Ao contrário do afirmado pela advogada, não houve procedência dos pedidos relativos aos pagamentos realizados ao síndico e ao subsíndico e essa circunstância constou expressamente dos autos (“verifica-se que não há pedido condenatório, mas apenas de declaração de nulidade”), de modo que a condenação simplesmente não existe. A sentença proferida pelo Juízo de origem foi infra petita, na medida em que julgou apenas o pedido relacionado à declaração de nulidade do item 6 da assembleia, situação que afasta da autoridade da coisa julgada — também do título executivo — os valores que o síndico e o subsíndico receberam em decorrência do item 6 da assembleia. A embargante acrescenta que também há erro material quanto à impossibilidade de execução para devolução dos valores. Sustenta que não foi promovida a execução porque o autor não tem interesse de agir para cobrar os valores, mas possui interesse para "requerer a nulidade do pagamento de tais quantias". Novamente não observo o erro material alegado. Constou da decisão que a ausência de requerimento de execução dos valores (pagamentos realizados ao síndico e ao subsíndico) demonstra que a condenação é inexistente e foi utilizada para induzir em erro o julgador. Além disso, a embargante reconhece que não pode pleitear, em nome do condômino que foi o autor originário da ação, a restituição dos valores recebidos pelo síndico e pelo subsíndico, o que por si só indica que não houve condenação nesse aspecto. A embargante sustenta ainda um terceiro erro material, consistente na declaração de nulidade dos pagamentos recebidos pelo síndico e pelo subsíndico, que, de acordo com seus argumentos, configura a condenação em que se baseia o percentual dos honorários advocatícios. Também sem razão. Busca a embargante novamente veicular como erro material a mera discordância com o teor da decisão. Foram bem delineados os motivos pelos quais foi considerada a existência de indícios de que não há condenação e, consequentemente, de que não há base de cálculo dos honorários advocatícios. A "declaração de nulidade" traduz provimento declaratório, que não serve como parâmetro para aferir a existência de condenação efetiva. Quanto à contradição, a embargante aponta que a decisão deixou de seguir julgado de lavra desta Turma sem justificar a distinção ou superação do entendimento. Sem razão. A decisão recorrida menciona expressamente a existência de decisões anteriores e reconhece que elas abordam questão diversa: a pretensão para alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios e não a existência ou inexistência de condenação. Logo, a contradição apontada também não existe. Por fim, a embargante alega a ocorrência de supressão de instância também em relação à inexigibilidade do título em razão da ausência de condenação. Afirma que tal questão se encontra pendente de análise no Juízo de origem, de modo que, tal qual a questão relativa à impenhorabilidade do montante bloqueado, não poderia ser conhecida em segundo grau, sob pena de supressão de instância. Também sem razão. A tese sobre a inexistência de condenação foi devidamente veiculada pelo agravante, ora embargado, na impugnação de ID 171350158 dos autos de origem, conforme o trecho abaixo demonstra: Muito embora a sentença tenha dado procedência ao pedido da Exequente e arbitrado honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, há de se observar que inexiste pedido de condenação em valores na petição inicial, versando o processo somente acerca da anulação do item 6 da assembleia realizada no dia 28 de abril de 2019. Logo, ao contrário do afirmado pela embargante, não se trata de matéria que não pode ser conhecida nesta instância recursal, considerando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi analisada e rejeitada pelo Juízo de origem na decisão que deu ensejo à interposição do presente recurso. O mesmo não pode ser dito em relação ao bloqueio de valores, tendo em vista que, na data da interposição deste agravo de instrumento, a impugnação ao bloqueio não havia sido analisada. Em suma, apesar da alegação de existência de erro material e de contradição, observo que a embargante apenas veiculou sua discordância com o teor da decisão recorrida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2024 16:59:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador